Tribunal: TJBA
Processo: 8058698-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058698-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GILCA NUNES MEIRA e outros (7) Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA AGRAVADO: LAUBERTO NUNES RIBEIRO Advogado(s): KLEBER SANTOS SILVA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. DESOCUPAÇÃO DETERMINADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS REMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por diversos herdeiros contra decisão que indeferiu pedido de desocupação do único imóvel inventariado, ocupado exclusivamente por outro herdeiro, e rejeitou o pleito subsidiário de arbitramento de aluguéis. A decisão considerou que a controvérsia exigiria dilação probatória, o que seria incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de o juízo do inventário determinar a desocupação de imóvel ocupado de forma exclusiva por um herdeiro e, alternativamente, fixar verba locatícia a ser paga aos demais herdeiros, diante da comprovação documental da ocupação sem anuência dos demais coproprietários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ocupação exclusiva de bem indivisível do espólio sem consentimento dos demais herdeiros configura violação à composse e pode autorizar desocupação ou arbitramento de aluguéis. 4. A jurisprudência é pacífica quanto à competência do juízo do inventário para decidir sobre tais questões quando os fatos estão comprovados por documentos, conforme art. 612 do CPC. 5. O arbitramento dos aluguéis deve ser feito pelo juízo de origem, por deter maior proximidade com a realidade mercadológica local. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Determinada a desocupação do imóvel pelo agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Mantida a decisão quanto ao arbitramento de aluguéis, remetido ao juízo de origem. Tese de julgamento: "1. É possível ao juízo do inventário determinar a desocupação de bem indivisível ocupado exclusivamente por um herdeiro, sem anuência dos demais, configurada a violação à composse. 2. O arbitramento de aluguéis deve ser realizado pelo juízo monocrático, com base na realidade mercadológica local." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 612; CC, arts. 1.319 e 1.322 Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 07026261320228070000; TJ-BA, AI 80020865520218050000; TJ-BA, AI 80053406520238050000; TJ-DF, ApC 0729154-81.2022.8.07.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058698-08.2024.8.05.0000, em que figuram como partes recorrentes CÉLIA REGINA NUNES RIBEIRO E OUTROS e parte recorrida LAUBERTO NUNES RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça